Tribunal: TJDFT
Processo: 0749315-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749315-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. B., O. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator